Tribunal: TJSP
Processo: 1019337-85.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo Internacional – Atraso de voo de cerca de 6h30min - Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Dano moral "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00 - Ação de indenização por danos morais parcialmente procedente - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019337-85.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGOR
NICOLI DOS SANTOS, é apelada EMIRATES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Desembargador
(com declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39759
APELAÇÃO No 1019337-85.2019.8.26.0003
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: CLÁUDIA FELIX DE LIMA
APELANTE
: IGOR NICOLI DOS SANTOS
APELADA
: EMIRATES
COMARCA
: SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
morais

Transporte aéreo Voo Internacional Atraso de voo de
cerca de 6h30min - Transtornos advindos da falha na
prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores
ou aborrecimentos - Dano moral “in re ipsa” Fixação do
“quantum” indenizatório em R$ 10.000,00 - Ação de
indenização por danos morais parcialmente procedente -
Apelação provida em parte.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 72/75, cujo relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 77/84).
Alega a existência de atraso de voo de 7 horas, em razão de
falha mecânica na aeronave, tendo o autor que pernoitar no aeroporto, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receber qualquer assistência material da ré. Diz que, o atraso prejudicou a
programação de sua viagem de férias, sendo de rigor a reforma da sentença, a
fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 15.000,00.
Contrarrazões às fls. 88/97.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 164/165). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 170.
É o relatório.
2) A presente ação foi proposta por Igor Nicoli dos Santos
em face de Emirates, sob a alegação de que o autor contratou o serviço de
transporte aéreo prestado pela ré, trecho São Paulo/Tóquio, havendo uma
conexão em Dubai, com partida do voo inicial à 01h25min do dia 10/03/2019.
Sustenta que se encontrava dentro da aeronave para decolar, ocasião em que
foi informado que teria que desembarcar. Diz que, o voo foi remanejado,
chegando a Dubai com, aproximadamente, 8 horas de atraso. Afirma que
passaria 3 dias de férias na referida cidade, tendo perdido 1 dia por conta do
atraso, não tendo a ré demonstrado nenhuma preocupação com os
passageiros. Requer a condenação da requerida ao pagamento de R$
15.000,00, a título de danos morais.
Emirates apresenta contestação (fls. 17/24). Alega que o
atraso do voo em questão decorreu da imprevisível necessidade de
manutenção da aeronave, inexistindo falha na prestação de serviço. Sustenta
que se tratou de um atraso de apenas 6 horas, sendo certo que não poderia
causar qualquer tipo de dano à esfera psíquica do autor. Diz que, não há que
se falar em indenização por danos morais, até porque providenciou toda
assistência material necessária para atenuar o dissabor supostamente
experimentado em virtude do atraso do voo.
A r. sentença julgou improcedente a ação (fls. 72/75).
Daí o presente recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao presente caso são aplicáveis as regras do Código de
Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a tese firmada por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 636331, acerca da aplicação das
Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do CDC, pois a limitação
da responsabilidade ali firmada está restrita às indenizações por danos
materiais decorrentes da viagem em si, não se amoldando o caso dos autos ao
que ali fora decidido.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO
AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE no
636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica:
Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos
materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de
bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não
provido” (REsp no 1.842.066 RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020,
STJ).
Dispõe o art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força
maior.”
Já o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preceitua:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pode se
eximir de sua responsabilidade, nos termos do parágrafo 3o, incisos I e II, do
art. 14 do CDC.
É incontroverso nos autos que as partes celebraram o
contrato de transporte aéreo, revelando o exame dos autos a existência de um
atraso de cerca de 6h30min.
O contrato de transporte é obrigação de resultado,
competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de
destino, no modo, termo e condições contratados.
A necessidade de manutenção não programada da
aeronave integra o risco da atividade da apelada, tratando-se de fortuito
interno que não afasta a sua responsabilidade.
A propósito:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Contrato de transporte aéreo Perda de voo nacional e respectiva conexão
em razão de necessidade de manutenção não programada da aeronave
Excepcionalidade do motivo não demonstrada pela transportadora -
Responsabilidade objetiva da ré Manutenção não programada da aeronave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que configura fortuito interno, estando inserida no risco da atividade
desenvolvida pela companhia aérea
Prestação de auxílio material pela
companhia aérea não demonstrada nos auts, seguida de extravio de bagagem
- Danos morais excepcionalmente configurados Hipótese em que a autora
sofreu transtornos que transbordam o mero dissabor, mormente tratar-se de
pessoa idosa
Fixação do “quantum” indenizatório que se mostrou
proporcional às circunstâncias do caso Manutenção do valor da indenização
no importe de R$ 10.000,00, por razoável Sentença preservada - RECURSO
NÃO PROVIDO.” (apelação no 1037408-41.2019.8.26.0002, Rel. Des. Renato
Rangel Desinano, j. 20/02/2020, TJSP).
Não obstante a apelada alegue que forneceu toda
assistência material ao apelante, nenhuma prova produziu nesse sentido de
forma a isentá-la de sua responsabilidade.
A responsabilidade da apelada é objetiva, inexistindo nos
autos comprovação da ocorrência de uma das excludentes constantes do art.
14, § 3o, incisos I e II, da Lei no 8.078/1990 ou de qualquer fato imprevisível
para se aplicar excludente de responsabilidade.
Assim, não se pode deixar de responsabilizar a apelada
pelos fatos alegados na inicial,
O apelante não sofreu apenas aborrecimentos. Houve
inequívoco desgaste físico e mental, configurando efetivo dano moral “in re
ipsa”.
A propósito, esta Câmara, em caso similar, decidiu que
“Restou provado nos autos um atraso de voo superior a 4h00 na cidade de
escala e, consequentemente, a ocorrência de dano moral indenizável,
notadamente pela irritação, fadiga e frustração causada ao autor, em razão do
atraso além do normal, o que caracteriza ofensa à personalidade, impondo o
dever de indenizar” (apelação no 1044052-57.2016.8.26.011, Rel. Des. Ramon
Mateo Junior, j. 20/03/2018).
Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento
sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).
Atendidas as peculiaridades do caso concreto e levando em
consideração os inconvenientes suportados pelo autor, considerando ainda os
critérios de prudência e razoabilidade, ficam os danos morais fixados em R$
10.000,00 (dez mil reais), quantia que está em consonância com a
jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato,
não provocando um enriquecimento sem causa ao requerente.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo de passageiros
Cancelamento de voo
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00.
Pretensão de majoração para a quantia de R$ 10.000,00.
ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização
mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por
danos morais para R$ 10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão do autor de
majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de
honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
observada a natureza e a complexidade da causa. RECURSO PROVIDO.”
(apelação no 1073335-65.2019.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j.
27/02/2020, TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra da eminente magistrada Cláudia Felix de Lima, para julgar
parcialmente procedente a presente ação, a fim de condenar a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais,
corrigidos a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), de acordo com a
tabela prática fornecida por este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de
1% ao mês, a partir da citação. A requerida arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38865 – Divergente
Apelação Cível no 1019337-85.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Igor Nicoli dos Santos
Apelado: Emirates
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir do e. Relator sorteado,
entendendo, observada a r. decisão vinculante do STF, que em se tratando a questão
objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve ela tão só ser resolvida
conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC; e, mesmo
que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, dever, no entanto,
essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por decorrência, quanto à compensação moral reclamada,
além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer
indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, art. 5o, incisos V e X), se sujeita o
causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo resgate do
estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita à responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo ou
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Daí se entende deva ser ajustado o decidido e, no caso,
não provido o recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
12804085
9
11
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1281CE72
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019337-85.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.